Tribunal: CARF
Processo: 16095.720096/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720096/2012-04
ACÓRDÃO
2002-009.092 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATIA APARECIDA TASHIMA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA HÁBIL E IDÔNEA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.092 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2012-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário, na importância de R$ 71.257,11,
lavrado em virtude de a contribuinte ter incorrido na seguintes infrações relativas
ao exercício 2008, ano-calendário 2007:
a) falta de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos líquidos no mercado
de renda variável, nas competências 10 e 12/2007, nas importâncias respectivas
de R$ 7.585,14 e R$ 3.758,34.
b) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada nas competências 1 a 11/2007, na importância de R$ 116.752,89.
A contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando que os depósitos
ocorridos em 31/01/2007 (R$ 10.120,00), 28/02/2007 (R$ 5.000,00); 31/03/2007
(R$ 2.000,00) são valores recebidos em decorrência da venda de um veículo para
Rafael da Cruz no ano de 2006, devidamente declarado em DIRPF.
Afirma que o montante depositado de R$ 30.900,00 no mês 05/2007 é oriundo da
venda de um terreno localizado na cidade de Bragança Paulista declarado em
DIRPF. Inobstante constar da escritura pública que a plena quitação tenha
ocorrido em 03/2007, o pagamento foi feito através de 4 cheques, sendo 3 no
valor de R$ 4.900,00 e um de R$ 16.200,00 depositados posteriormente.
Os pagamentos nos meses 06/2007 (R$ 12.530,00), 07/2007 (R$ 4.000,00),
08/2007 (R$ 8.000,00), 10/2007(R$ 31.072,18) e 11/2007 (R$ 13.130,71) são
decorrentes da venda de um imóvel ocorrida 05/2007 situado na cidade de
Guarulhos devidamente declarado à Receita Federal. Consoante instrumento
particular de venda e compra o imóvel foi vendido pelo R$ 380.000,00, sendo que
o contribuinte recebeu R$ 72.000,00 e um veículo marca Ford, avaliado no valor
de R$ 18.000,00 na data da assinatura do contrato, R$ 100.000 recebida no mês
de setembro e R$ 100.000,00 no mês de dezembro. O restante do pagamento foi
recebido no ano seguinte. Ao final, pediu a improcedência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2016, Recurso Voluntário (fls. 259 a 265) em que alegou, essencialmente:
a) que os depósitos bancários decorreram da venda de veículo no ano anterior e
da venda de dois imóveis;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.092 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2012-04
3
b) que, ao contrário do que constou na decisão recorrida, a infração relacionada
aos ganhos líquidos em renda variável foi impugnada.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos em renda variável (fls. 203 e
204) e a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada
(fls. 205 a 207). Embora haja afirmado, no recurso voluntário, que a impugnação (fls. 228 a 232)
teria contestado as duas infrações, de fato apenas a infração relacionada aos depósitos bancários
foi impugnada nos termos exigidos pelo inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. Assim, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Em relação às justificativas apresentadas pelo recorrente para os depósitos
bancários, que são as mesmas constantes da impugnação, não há como reparar a análise e as
conclusões do acórdão recorrido, que foi minucioso ao apontar que as alegações e documentos
apresentados não são compatíveis em datas e valores com os depósitos. Assim, nos termos do inc.
I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Carf – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, manifesto concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
parcialmente reproduzida abaixo, para negar provimento ao recurso:
Veículo
A contribuinte sustenta que os depósitos ocorridos em 31/01/2007 ( R$
10.120,00); 28/02/2007 (R$ 5.000,00); 31/03/2007 (R$ 2.000,00) que totalizam a
importância de R$ 17.120,00 são decorrentes da venda de um veículo para Rafael
da Cruz no ano de 2006, devidamente declarado em DIRPF.
Analisando o Documento Único de Transferência – DUT, verifica-se que o valor de
venda do veículo foi ajustado em R$19.000,00 com data de transferência ocorrida
em 19/05/2006, de modo que não guarda correspondência em data e valor com
os depósitos bancários.
Destarte, em face da ausência de prova hábil e idônea da origem dos recursos,
entendo que o lançamento da omissão de rendimentos permanece incólume.
Venda – Imóvel em Bragança Paulista
Aduz a defesa que a quantia de R$ 30.900,00, sendo 3 cheques no valor de R$
4.900,00 e um de R$ 16.200,00, depositada ao mês 05/2007 é oriunda da venda
de um terreno localizado na cidade de Bragança Paulista, inobstante constar da
escritura pública do citado imóvel que tenha ocorrido em 03/2007.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.092 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2012-04
4
Analisando a escritura pública de compra e venda em que figurou a contribuinte
como outorgante vendedora e como compradores Eduardo Donato Ilivres Tundisi
e sua esposa Luiza. Josefa Berriel B. de Olivares, verifica-se que o preço
convencionado de transferência do imóvel foi de R$ 27.000,00, importância
diversa, assim sendo, dos depósitos realizados no montante de R$ 30.900,00.
Ademais, conforme consta do mesmo documento público, a quitação se deu de
forma plena e irrevogável na data de feitura da escrituração pública, ocorrida em
07/03/2007 e em moeda corrente, em data e forma de pagamento, diversos,
portanto, dos depósitos bancários.
Destaca-se que a escritura pública lavrada em cartório é documento a que a lei
assegura como verdadeiro seu conteúdo. O documento público, assim, faz prova
não só da formação do ato, mas, também, dos fatos que o tabelião declarar que
ocorreram em sua presença. A propósito dispõe o Código Civil:
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado
de fé pública, fazendo prova plena.
Nesse sentido, a data e a forma de pagamento, bem como o valor da alienação
constante da Escritura Pública de Compra e Venda somente deixarão de
prevalecer quando restar comprovado, por meio de prova robusta, que o teor
contratual foi implementado de forma diversa, quando então a fé pública do
citado documento cederia a essa prova.
(...)
Venda de imóvel - Guarulhos
Sustenta a defesa que os depósitos realizados em junho (R$ 12.530,00), julho (R$
4.000,00), agosto (R$ 8.000,00), outubro (R$ 31.072,18 e R$ 13.130,71) decorrem
da alienação do imóvel situado em Guarulhos em maio de 2007, conforme consta
da compromisso particular de compra e venda juntado aos autos.
A defesa, ao meu ver não logrou demonstrar, por meio de prova documental
robusta, o negócio jurídico que deseja associar ao recebimento dos depósitos.
Isso porque o contrato particular de compromisso de compra e venda – sem
registro, portanto, em cartório - só presume-se verdadeiro perante as partes
envolvidas do negócio, como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002):
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
A presunção de veracidade, portanto, não se opera perante terceiros (no caso a
Administração Pública Fazendária), que mantêm relação jurídica distinta e
independente daquela estabelecida pelos declarantes.
Ademais, observa-se que o compromisso de compra e venda de imóvel sequer
possui reconhecimento de firma em cartório no momento de sua feitura,
descredibilizando a data de ocorrência do negócio jurídico ali consignado. Trata-
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.092 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2012-04
5
se, portanto, de documento confeccionável a qualquer tempo, não merecedor de
fé.
De outra banda, ainda que superada a ausência mínima de formalidade citada, o
suposto negócio jurídico não é prestante para demonstrar o liame com os
depósitos bancários. Para melhor compreensão do termo compromissório, cabe
transcreve a cláusula terceira.
(...)
Da análise do instrumento particular de compromisso de compra e venda,
verifica-se que:
Em maio/2007 o contribuinte recebeu como sinal de pagamento a importância de
R$ 72.000,00 e mais um veículo avaliado no valor de R$ 18.000,00.
Em junho a setembro o contribuinte recebeu a quantia 7 parcelas mensais e iguais
de R$ 28.571,42, totalizando R$ 200.000,00.
Observa-se que as parcelas citadas no documento particular (maio a setembro)
sequer apresentam conformidade em termos de datas e valores com os
montantes depositados na conta-corrente ocorridos em junho (R$ 12.530,00),
julho (R$ 4.000,00), agosto (R$ 8.000,00), outubro (R$ 31.072,18 e R$ 13.130,71),
donde se conclui que não se trata da mesma operação negocial.
Destarte, em face da ausência de prova hábil e idônea de que a renda
representada pelos depósitos bancários já foram tributadas ou são isentas,
conforme exigido pelo art. 42 da Lei 9.430/96, nenhum reparo merece sofrer o
lançamento tributário.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 277
DF CARF MF
Original